Tribunal: TCU
Processo: 003.787/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5570/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de aposentadoria de ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que, em pesquisa eletrônica no sistema Sisac, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou que os atos em análise foram cadastrados em duplicidade, visto que há outros na base do referido sistema com os mesmos CPF e as mesmas datas de aposentadoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em excluir, por terem sido cadastrados em duplicidade, os atos de Luiz Carlos Fontes de Alencar e Jose Arnaldo da Fonseca. 1. Processo TC- Processo 003.787/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Arnaldo da Fonseca (XXX.126.371-XX); Luiz Carlos Fontes de Alencar (XXX.103.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordernar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que exclua os atos de aposentadoria em duplicidade alusivos à Luiz Carlos Fontes de Alencar e Jose Arnaldo da Fonseca do sistema Sisac.